Tribunal: TJPA
Processo: 0014779-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014779-77.2017.8.14.0040

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014779-77.2017.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO

ADVOGADOS: KATARINNE LOPES CERQUEIRA ROCHA – OAB/PA 18447, RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA – OAB/PA 18190

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO NÃO EDIFICADO. NÃO CABIMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO NO PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTIPULADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A autora pleiteia, no recurso, a majoração dos percentuais relativos à taxa de fruição (0,25%) e aos honorários advocatícios (10%) fixados pela sentença;

2.

Tratando-se de terreno não edificado, é incabível a indenização por fruição do imóvel;

3.

No caso, tendo em vista a vedação à reforma em prejuízo da parte recorrente, cabe manter a indenização fixada pela sentença, não havendo que se falar em majoração;

4.

Os honorários de sucumbência, que não se confundem com os honorários contratuais e nem a eles se vinculam, foram estipulados dentro dos parâmetros do
art. 85, § 2º do CPC;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NICAULA SILVA RIBEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
por ela ajuizada contra
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

Em sentença (Id. 6686422), o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a rescisão do contrato, confirmando a medida liminar de reintegração de posse e condenando o réu ao pagamento da taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando mais à autora a restituição das parcelas pagas pelo réu, em valor único, excluídos eventuais juros e multa de atraso, autorizando a retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor a título de despesas com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras, e 10% (dez por cento) a título de multa compensatória.

A autora interpôs recurso de Apelação (Id. 6686424), no qual arguiu a aplicabilidade da taxa de fruição no percentual estipulado contratualmente de 1% (um por cento), e o cabimento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), em conformidade com o contrato, pleiteando, em consequência, a majoração dos percentuais fixados em sentença.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Na hipótese de o promitente-comprador deixar de pagar a prestação e continuar usufruindo do imóvel, a indenização pela fruição do bem é devida como ressarcimento ao promitente vendedor pelo que deixou de receber, a título de locação do bem, durante período de ocupação.

A sentença de Id. 6686422, fixou a indenização pela fruição do imóvel no percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do contrato corrigido, por mês.

Por sua vez, a cláusula décima quarta do contrato de compra e venda celebrado entre as partes (Id. 6686360, p. 2), previu a incidência de taxa de fruição equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total da compra e venda, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ocorre, porém, que o contrato objeto da demanda diz respeito a compra e venda de lote de terra (Id. 6686359, p. 2), e sua cláusula sexta (Id. 6686359, p.4) proíbe o comprador de realizar qualquer construção, benfeitoria ou melhoria no imóvel antes da vistoria
in loco
e da assinatura de Declaração de Recebimento e Reconhecimento de Terreno, do que se conclui que se trata de terreno não edificado.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de terreno sem edificação e não havendo prova de realização de qualquer benfeitoria no lote, bem como ausente qualquer comprovação de prejuízo efetivo, é incabível a indenização a título de fruição do imóvel (REsp 1.863.007/SP, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe 26/3/2021).

No presente caso, cabe manter a indenização fixada pela sentença, tendo em vista a vedação à reforma em prejuízo da parte recorrente (
non

reformatio in pejus
), não havendo que se falar em majoração do percentual.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo que os honorários contratuais não se confundem com os honorários de sucumbência, sendo que estes últimos são fixados pelo julgador conforme os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC e não se vinculam ao percentual estipulado em contrato, em razão do que se mostra legítimo o percentual de 10% (dez por cento) fixado pela sentença quanto aos honorários de sucumbência.

Observo, por fim, que é incabível a condenação em honorários recursais quando integralmente desprovida a Apelação interposta pela parte que, embora vencedora na demanda, recorra para o fim de majoração da indenização estipulada em seu favor (STJ, EAREsp 1847842/PR, Corte Especial, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 21/09/2023), em razão do que devem ser mantidos os honorários sucumbenciais na forma estipulada em sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2024